Tribunal: TJSP
Processo: 1014338-65.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
IRPF. Pretensão ao reconhecimento do direito à isenção de pagamento do IRPF, com a devolução dos valores descontados, observada a prescrição quinquenal. Pedido acolhido administrativamente. Pedido de desistência homologado, com a condenação da requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Admissibilidade. Principio da causalidade. Art. 90 do CPC. Honorários

Ementa:
IRPF. Pretensão ao reconhecimento do direito à isenção de pagamento do IRPF, com a devolução dos valores descontados, observada a prescrição quinquenal. Pedido acolhido administrativamente. Pedido de desistência homologado, com a condenação da requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Admissibilidade. Principio da causalidade. Art. 90 do CPC. Honorários moderadamente arbitrados. Apelação não provida.